Tribunal: STF
Processo: RE 630470
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO RECÍPROCO. SERVIÇO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1.  O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser necessário o recolhimento das contribuições referentes ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural. Precedentes.



    2.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.